Tribunal: TJMT
Processo: 1014122-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014122-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Anulação, Perdas e Danos, Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (AGRAVANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014122-18.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, rejeitou a impugnação e declarou o crédito extraconcursal.

A agravante alega que a agravada ingressou com o feito em 12-03-2021, referente as duplicadas que tiveram origem em 11-03-2015.

Aduz que que lhe foi concedida a Recuperação Judicial em 2018, logo, o crédito em questão é concursal, pois o fato gerador é anterior ao ajuizamento daquele feito (Recuperação Judicial).

Efeito suspensivo deferido (id 172933158).

Contraminuta no id. n.

175632680.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id n.

177533159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Indenizatória (n.

0002741-96.2015.8.11.0004) proposta em 26/03/2015 referente a fato ocorrido no mesmo ano (protesto indevido de duplicatas), julgada procedente em 16/12/2019, para declarar a nulidade dos títulos sub judice, restituir na forma simples os valores pagos indevidamente pela autora, condenar a ré em danos morais de R$ 10.000,00 e fixou honorários de 10% sobre o valor da causa.

A ré, ora agravante, interpôs Apelação, não provida, majorando-se os honorários para 15% sobre o valor da causa, e o trânsito em julgado deu-se no dia 15/04/2021.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare) foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos, quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Logo, como o evento danoso que motivou esta lide ocorreu em 2015 e
a Recuperação Judicial foi pleiteada em 2018, trata-se

de crédito concursal, pois anterior à RJ.

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, a
Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal; se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020, sem grifos no original).

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor da agravante foi prolatada em 2019, posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, de 2018; por conseguinte, o crédito é extraconcursal.

Posto isso, com relação ao crédito concursal, cabe ao credor habilitá-lo na Recuperação Judicial para o seu recebimento.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso,
somente para declarar como concursal o crédito alusivo à indenização por danos materiais e morais, a ser habilitado na RJ da agravante, devendo prosseguir no juízo
a quo
o Cumprimento de Sentença apenas em relação aos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023